Tribunal: TJSP
Processo: 1002456-44.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002456-44.2015.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes JULIO DE
SOUZA BARROS SOBRINHO e ROSANGELA PORTO BARROS, é apelado
TERCEIROS, INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Márcio Cammarosano.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002456-44.2015.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.002.456-44.2015.8.26.0271
Apelantes: JULIO DE SOUZA BARROS SOBRINHO E OUTRO
Apelados:
TERCEIROS, INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS
Comarca:
ITAPEVI
Voto n.o 45.248
Usucapião de imóvel urbano. Autores não comprovaram a
posse mansa e pacífica por prazo mínimo necessário, além
do ‘animus domini’. Devido processo legal observado, pois
fora concedida oportunidade para tanto. Impugnação exigia
observância do contraditório, consequentemente, a prova
correspondente. Improcedência da ação se apresenta
adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de págs. 288/293, que julgou improcedente ação de usucapião
ordinária envolvendo imóvel urbano.
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma, pois
apresentaram a documentação necessária, inclusive comprovantes de IPTU,
escritura de cessão de direitos hereditários, pagamento de imposto inter vivos, bem
como pagamento de IPTU em dívida ativa. Continuando, declararam que possuem
o imóvel há mais de 20 anos e fora estabelecida residência no local, não havendo
também nenhuma impugnação dos confrontantes, além de se reportarem a texto
legal. Prosseguindo, expuseram que a análise deve ser em harmonia com os
fundamentos jurídicos, realçando o exercício da posse mansa e pacífica, além de se
referirem à economia e celeridade processual. Por último, requereram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002456-44.2015.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 3/5
provimento do apelo, com a declaração de domínio.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, págs. 307/310.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, houve contestação por negativa geral,
conforme disposto a págs. 255/256, por conseguinte, caberia ao polo ativo
comprovar o que alegara, haja vista que posse é matéria específica de fato.
Desta forma, os documentos apresentados são insuficientes
para a declaração de domínio, haja vista que se limitam a ressaltar a aquisição de
direitos hereditários, além de tributação municipal e tarifa pública abrangendo
energia elétrica.
Assim, o que efetivamente seria necessário ficar caracterizado
é o exercício regular da posse de forma mansa e pacífica, pelo prazo mínimo
necessário, ou seja, a situação fática específica, contudo, a documentação, por si
só, é insuficiente para a declaração de domínio, pois nenhum documento
demonstra o animus domini, e nem o exercício da posse da forma referida.
A doutrina assim entende:
“Para a teoria da posse, como anota Pontes de Miranda,
segundo os arts. 485 e 523 do Código Civil (de 1916), o que
importa é a senhoria da coisa (‘pot, sedere’), o estado de
fato, a situação real, o poder fático sobre a coisa. A posse,
em si, é ‘res facti’, e somente ‘res facti’, isto porque, quando
o art. 485 do Código Civil fala em ‘que tem de fato o
exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao
domínio...’, está se referindo a ‘exercício no mundo fático’.
Em igual sentido as opiniões de Windscheid, Pothier,
Laurent, Trabucchi, Clóvis do Couto e Silva, Adroaldo
Furtado Fabrício e Silvio Rodrigues.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002456-44.2015.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 4/5
Quanto a ser a posse um direito, anota Clóvis Beviláqua ser
mero estado de fato, que a lei protege em atenção à
propriedade, de que ela é a manifestação exterior.
No entanto, embora a qualifique como direito, seria um
direito especial ‘sui generis’.” (RIBEIRO, Benedito Silvério.
Tratado de Usucapião. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
pg. 681/682).
Ademais, o fato de os confrontantes não terem impugnado,
também não preenche os requisitos necessários, consequentemente, em
observância ao contraditório, caberia aos autores demonstrarem, de forma clara e
precisa, os requisitos correspondentes, o que inclusive fora oportunizado, conforme
interlocutória de pág. 282/283, todavia, não houve nenhuma manifestação dos
autores, ora apelantes, ocorrendo, assim, a preclusão correspondente.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais desta Egrégia
Corte:
“Usucapião. Pedido julgado improcedente. Insurgência dos
autores suscitando cerceamento de defesa por ausência de
prova oral. Situação em que o Juízo exarou decisão
determinando que as partes apresentassem as provas que
pretendiam produzir. Decisão devidamente publicada.
Autores que permaneceram em silêncio pelo prazo legal,
presumindo-se, nos termos da decisão, que nada mais
haveria a produzir. Preclusão. Ausência de nulidade a sanar.
Sentença
mantida.
Negado
provimento
ao
recurso.” (Apelação Cível no 1.000.357-86.2016.8.26.0200.
Relator Des. Nilton Santos Oliveira. Terceira Câmara de
Direito Privado. J. 10/05/2019).
“Apelação
cível.
Usucapião
Ordinária.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo
insubsistente.
Razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002456-44.2015.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 5/5
recursais limitadas à alegação de nulidade do julgado.
Cerceamento de defesa não configurado. Cabe ao juiz
determinar as provas necessárias ao julgamento da lide,
podendo dispensar por decisão fundamentada a produção
daquelas que entender como inúteis ou meramente
protelatórias, sem que isso implique em cerceamento de
defesa dos litigantes, notadamente por serem as provas
destinadas à formação do convencimento do julgador.
Inteligência do artigo 371, do CPC/2015. Preclusão da oitiva
de testemunha reputada como indispensável ao esclarecimento dos fatos por inércia dos próprios
interessados. Desnecessária a realização de nova prova
pericial. Agrimensura da área usucapienda irrelevante,
considerando
que
os
autores
não
demonstraram
minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.” (Apelação
Cível
no
0.007.111-06.2007.8.26.0191. Relator Des. Rodolfo Pellizari.
Sexta Câmara de Direito Privado. J. 12/12/2017).
Por fim, nada existe para ser modificado na sentença em
exame, a qual se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada, e
em decorrência do desfecho da demanda, majoram-se os honorários advocatícios
para 12% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC294